Tribunal: TJSP
Processo: 1038243-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. UNIDADE CONSUMIDORA. CADASTRO COM NOME DE UMA PESSOA E DADOS DE OUTRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Tendo havido irregularidade no cadastro de unidade consumidora, houve negativação de dados de pessoa que não tem relação com aquela unidade.
2. A inscrição indevida do nome de parte em cadastros de inadimplentes gera dever de reparar "in re

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. UNIDADE CONSUMIDORA. CADASTRO COM NOME DE UMA PESSOA E DADOS DE OUTRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Tendo havido irregularidade no cadastro de unidade consumidora, houve negativação de dados de pessoa que não tem relação com aquela unidade.
2. A inscrição indevida do nome de parte em cadastros de inadimplentes gera dever de reparar "in re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este é presumido.
3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução ou majoração.
4. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038243-53.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante
MARISA SANTOS TAKATO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-53.2019.8.26.0576 -Voto no 52369t
2
VOTO No : 52369t.
APEL.No : 1038243-53.2019.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (5a VC)
APTE./ APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APTE./ APDO. : MARISA SANTOS TAKATO PEREIRA (JUST. GRAT.)
DANO
MORAL.
BANCO
DE
DADOS.
UNIDADE
CONSUMIDORA. CADASTRO COM NOME DE UMA
PESSOA E DADOS DE OUTRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Tendo havido irregularidade no cadastro de unidade
consumidora, houve negativação de dados de pessoa que não tem
relação com aquela unidade.
2. A inscrição indevida do nome de parte em cadastros de
inadimplentes gera dever de reparar “in re ipsa”, não havendo
necessidade de comprovação do dano, porque este é presumido.
3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução ou
majoração.
4. Recursos não providos.
A r. sentença de fls. 102/104, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Marisa
Santos Takato Pereira contra Companhia Paulista de Força e Luz, para determinar a
exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos
débitos de seu irmão (Lúcio Santos Takato), bem como para determinar que a ré
exclua do cadastro da unidade consumidora de energia elétrica do irmão acima
referido os dados pessoais da autora. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A ré sustenta inexistir prova do dano moral; que houve mero
aborrecimento; que há excesso no arbitramento da indenização e dos honorários,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A autora, por seu turno, visa majoração da verba indenizatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-53.2019.8.26.0576 -Voto no 52369t
3
reputando-a irrisória.
As partes pugnam, enfim, pela reforma da sentença, nos termos
de suas respectivas razões.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
A sentença não logra reforma.
É dos autos que a ré permitiu abertura de unidade consumidora
em nome de Lúcio Santos Takato, mas com dados da autora, irmã deste (RG e
CPF). Com o inadimplemento do usuário, ao levar os dados deste ao cadastro de
inadimplentes, o RG e o CPF da autora foram relacionados ao débito.
Na inicial, a autora pleiteou que seus dados fossem retirados do
cadastro da unidade consumidora, bem como que fossem retirados dos órgãos de
proteção ao crédito. Além disso, em razão da negativação indevida, buscou
indenização por danos morais. Afirmou que não tinha conhecimento de que seus
dados tinham sido usados pelo irmão, nem teria autorizado tal uso. Informou que há
outro cadastro do irmão, relativo à mesma unidade consumidora, com os dados dele.
A ré não negou a existência de cadastro de unidade
consumidora com dados diferentes da pessoa que o titulariza. Não negou, portanto,
que houve irregularidade do cadastro dessa unidade.
Diante dos fatos dos autos, inviável reforma da sentença.
Houve negativação indevida, que gera dano “in re ipsa”. Isso significa que a mera
negativação gera presunção de dano
A negativação de nome de pessoa, realizada de forma indevida,
gera dever de indenizar, em razão de dano moral que não necessita de comprovação,
uma vez que é inegável o abalo psicológico de pessoa cumpridora de seus deveres
ao ter o nome indevidamente incluso em órgãos de proteção ao crédito.
A jurisprudência da 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de
Justiça já havia assentado o entendimento acerca da desnecessidade da
demonstração do prejuízo que, em hipóteses de “negativação” indevida, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-53.2019.8.26.0576 -Voto no 52369t
4
presumível.
Com efeito, “...em se tratando de indenização decorrente da
inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, 'a exigência de prova de dano
moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular' nesse cadastro.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACÓRDÃO:
AGA 203613/SP (199800672389), 353789 AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO , 4a Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julg.: 21/03/2000).
Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do
montante indenizatório.
Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão
de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de
1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038243-53.2019.8.26.0576 -Voto no 52369t
5
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da
condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merecendo
majoração ou redução.
Quanto aos honorários, foram fixados em 20% do valor da
condenação. Tal percentual não acarreta excesso, tendo em vista o montante
indenizatório. Esse percentual, ao final, apenas remunera condignamente o trabalho
efetuado pelo patrono da parte autora.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
MELO COLOMBI
Relator